Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-15.2011.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000032-15.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), R. DA SILVA ADAO & CIA LTDA - CNPJ: 06.336.011/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PRPCESSO CIVIL NÃO OBSERVADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. “In casu”,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0000032-15.2011.8.11.0009, ajuizada em desfavor de
R. DA SILVA ADAO & CIA LTD
A, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, nos seguintes termos (ID. 150976568):

“
Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela
Fazenda Pública Municipal.

Intimada pessoalmente para se manifestar, sob pena de extinção do processo, a exequente permaneceu silente e inerte
(ID 69532139, 70294486, 70382603, 71276788, 72040587, 73334422 e 75118924).

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte exequente já foi intimada para dar andamento no feito e, devidamente intimada, não logrou êxito proceder ao ato que lhe competia, restando evidente o total desinteresse da parte.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada.

Nesse sentido, cumpre salientar que tal sistemática se aplica à execução fiscal e, por lógico, ao Ente Público e também à Caixa Econômica Federal, conforme sedimentado em sede de
Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

Se a Fazenda Pública - tendo sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre seu interesse no prosseguimento de execução fiscal não embargada – permanecer inerte por mais de trinta dias, não será necessário requerimento do executado para que o juiz determine, ex officio, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267, III, do CPC), afastando-se, nesse caso, a incidência da Súmula 240 do STJ. Precedente citado: REsp 1.120.097-SP, Primeira Seção, DJe 26/10/2010
(julgado sob o procedimento dos Recursos Repetitivos).
AgRg no REsp 1.450.799-RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 21/8/2014. (fonte: STJ – 06.11.2014)

“
Ex positis”
, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito,

nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Isento de custas.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colider-MT, data da assinatura digital.

(Assinado Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono do processo.

Relata que
: “
não houve a intimação pessoal do Sr. Prefeito Municipal de Colíder-MT nos conforme se estabelece no art. 485, §1ª, do CPC”.

Na oportunidade, esclarece que
“
as comunicações realizadas à Fazenda Pública, deverão ser pessoais ou eletrônicas”
(...), bem como que a extinção do processo, sem resolução de mérito, deve ser precedida de intimação pessoal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 0000032-15.2011.8.11.0009, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 10.01.2011, a presente ação de execução fiscal em desfavor de R. DA SILVA ADAO & CIA LTDA - ME, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 40/2010, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.786,08 (mil e setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos).

Infere-se da demanda, de acordo com o ato ordinatório expedido no sistema eletrônico pertinente de 1ª instância, que, em 07.01.2022, a parte exequente foi intimada para se manifestar quanto ao retorno do mandado de citação positivo da parte executada, contudo, manteve-se inerte, veja-se:

Na sequência, em 12.08.2022, foi proferida a sentença, oportunidade na qual foi julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 150976568).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que esta se restringe em analisar se houve, ou não, abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

É certo que o supratranscrito artigo de lei determina a extinção do processo, sem resolução de mérito,
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada, por meio do ato ordinário dantes referido, para se manifestar sobre a devolução do mandado de citação positivo da parte executada, nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação pessoal, acompanhado da advertência prevista no §1º.

Logo, não atendida a determinação para se manifestar acerca da citação e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante intimada, com a observância do que disciplina o artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para dizer acerca do interesse no prosseguimento do feito, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa do processo ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023